Tribunal: TJDFT
Processo: 0746163-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Processo : 0746163-30.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão[1] que, em ação de execução de título extrajudicial originariamente movida pelo Banco do Brasil, deferiu a sucessão processual para inclusão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Créditos Não-Padronizados I, aqui agravado, no polo ativo, em substituição ao credor primitivo (Banco do Brasil), tendo em vista cessão de crédito. A agravante narra o ajuizamento da execução, na origem, pelo Banco do Brasil, para a cobrança de débito supostamente originário da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 40/04458-0. Relata que o Banco do Brasil ignorou todos os esforços envidados pela devedora para a celebração de acordo e cedeu o crédito ao Fundo de Investimentos do BTG Pactual, que o sucedeu no polo ativo. Considera irregular a cessão de crédito, ressaltando que “o Banco do Brasil, em atitude atípica e inusitada, não só negociou a carteira de créditos, que contém o crédito devido pela Executada/Agravante, como aplicou deságio de 87% no valor nominal desse acervo”, “para beneficiar um fundo especulador em detrimento do produtor rural, do empresário, do comerciante e, em última instância, de toda a sociedade”. Aponta a necessidade de se observar o arcabouço principiológico previsto no art. 8o do CPC e no art. 5o da LINDB, a fim de coibir situações distorcidas como a dos autos, pois, se havia possibilidade de deságio, o correto seria oferecer o benefício primeiramente à devedora, no mesmo percentual aplicado na operação realizada com o fundo especulador. Informa que, diante das diversas irregularidades e dúvidas relacionas com a forma como se deu a referida transação e da possibilidade de acarretar danos aos cofres do Banco do Brasil ou a seus clientes, foram oferecidas representações no Tribunal de Contas da União para apurar as supostas irregularidades da cessão da carteira de créditos. Defende a manutenção do polo ativo da execução nos moldes originários, tendo em vista “a alta probabilidade de a cessão de crédito realizada entre o Banco do Brasil e o FIDC ser desfeita, pelas irregularidades apontadas nas Representações em trâmite perante o TCU”. Pede a concessão da tutela recursal para manter o Banco do Brasil no polo ativo da execução e determinar suspensão do processo e, ao final, a reforma da decisão. É o relatório. Decido. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No entanto, não vislumbro requisito necessário ao deferimento do pedido liminar. A cessão de crédito é espécie de transmissão de obrigações prevista pela lei civilista, tratando-se de negócio jurídico através do qual o credor transfere a outrem a sua qualidade creditória contra o devedor, recebendo o cessionário o direito respectivo, com todos os acessórios e garantias. O instituto da cessão de crédito está disciplinado no art. 286 do Código Civil, da seguinte forma: Art. 286. O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação. A validade da cessão de crédito, no procedimento executório, não depende da anuência do devedor, conforme jurisprudência pacificada no STJ, ainda na vigência do CPC revogado, no julgamento do Recurso Especial 1.091.443/SP, sob o regime do art. 543-C do CPC/73. Confira-se a ementa: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PROCESSO CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. SUCESSÃO PELO CESSIONÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO DO CEDENTE. ANUÊNCIA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 567, II, DO CPC. EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009. 1. Em havendo regra específica aplicável ao processo de execução (art. 567, II, do CPC), que prevê expressamente a possibilidade de prosseguimento da execução pelo cessionário, não há falar em incidência, na execução, de regra que se aplica somente ao processo de conhecimento no sentido da necessidade de anuência do adversário para o ingresso do cessionário no processo (arts. 41 e 42 do CPC). 2. "Acerca do prosseguimento na execução pelo cessionário, cujo direito resulta de título executivo transferido por ato entre vivos - art. 567, inciso II do Código de Processo Civil -, esta Corte já se manifestou, no sentido de que a norma inserta no referido dispositivo deve ser aplicada independentemente do prescrito pelo art. 42, § 1o do mesmo CPC, porquanto as regras do processo de conhecimento somente podem ser aplicadas ao processo de execução quando não há norma específica regulando o assunto" (AgRg nos EREsp 354569/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, DJe 13/08/2010). 3. Com o advento da Emenda Constitucional no 62, de 9 de dezembro de 2009, todas as cessões de precatórios anteriores à nova redação do artigo 100 da Constituição Federal foram convalidadas independentemente da anuência do ente político devedor do precatório, seja comum ou alimentício, sendo necessária apenas a comunicação ao tribunal de origem responsável pela expedição do precatório e à respectiva entidade. 4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1091443/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2012, DJe 29/05/2012) Demonstrada a cessão de crédito objeto de execução, a princípio, não há como indeferir o pedido de ingresso do cessionário no polo ativo da demanda em lugar do cedente, nos termos do art. 778 do atual CPC, que, aliás, seguindo a orientação da jurisprudência, agora é expresso em dispensar anuência do executado, senão vejamos: Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo. § 1o Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário: I - o Ministério Público, nos casos previstos em lei; II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do credor, sempre que, por morte deste, lhes for transmitido o direito resultante do título executivo; III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos; IV - o sub-rogado, nos casos de sub-rogação legal ou convencional. § 2o A sucessão prevista no § 1o independe de consentimento do executado. (Negritado A propósito, confira-se o aresto desta eg. Corte: [...] 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento, em sede de recurso repetitivo, que é desnecessária a anuência prévia do devedor para que seja validada a cessão de crédito. 2. O pressuposto para a substituição processual, em essência, é a existência de título hábil para manejar execução. O título, no entanto, permaneceu o mesmo. A mudança noticiada diz respeito apenas à sua titularidade, o que torna vazia a argumentação relativa à ineficácia do documento apresentado. 3. O art. 778 do Código de Processo Civil informa a desnecessidade de notificação do devedor nos casos de cessão de direitos. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1058482, 07102699520178070000, Rel. Desembargador Sebastião Coelho, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2017, publicado no DJE: 23/11/2017. Negritado) No caso, é inquestionável a cessão de crédito, o que, de resto, está demonstrada pelos documentos juntados aos autos da execução (id. 70666932 a 70666944 na origem). A agravante se insurge, por vias transversas, contra a forma como se deu a cessão de crédito, ou seja, com deságio de 87% no valor nominal, benefício, entretanto, não oferecido à executado, a despeito das tentativas de acordo. Defende a necessidade de manutenção do Banco do Brasil no polo ativo da demanda, tendo em vista a alta probabilidade de a cessão de crédito ser desfeita, por conta das irregularidades apontadas nas representações em trâmite no TCU. Acontece, em primeiro lugar, que o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa (art. 313 do Código Civil). Assim, o Banco do Brasil não estava obrigado a celebrar acordo com a agravante, tampouco de lhe oferecer as mesmas condições da transação envolvendo a cessão de sua carteira de créditos que, diga-se de passagem, dependem da baixa recuperabilidade do crédito, entre outros. Ademais, nítido que falece à agravante legitimidade para questionar a cessão de crédito como um todo, por supostas irregularidades envolvendo interesses da instituição cedente e que não dizem propriamente com a execução na origem. Por outro lado, ainda que se cogite da anulação da cessão de crédito, em razão das irregularidades apontadas nas representações oferecidas, isso não justificaria a reinclusão, desde logo, do Banco do Brasil no polo ativo da ação, tampouco a suspensão da execução, na medida em que não há possibilidade de prejuízos à agravante por eventual pagamento do débito exequendo. Obviamente, se for anulada a cessão de crédito, não ficariam prejudicados os pagamentos até então realizados pelo executado à cessionária. Desse modo, não restam preenchidos os requisitos autorizadores do deferimento da liminar pretendida, uma vez que não estão demonstrados, à evidência, em primeira análise, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 69193439.